Tribunal: TJDFT
Processo: 0702418-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. APLICATIVO. DADOS SENSÍVEIS. ENVIO. TERCEIRO DESCONHECIDO. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. PERÍCIA. CORPORAÇÃO BANCÁRIA. CRÉDITO. CONCESSÃO INDEVIDA. CULPA CONCORRENTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE. DISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação do enunciado 297 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. Ante a constatação de que as condutas perpetradas por ambos os litigantes foram determinantes à consecução da fraude bancária descrita na petição inicial – o envio pelo consumidor, via aplicativo para dispositivos móveis, de dados sensíveis, constantes de documentos de identificação pessoal e comprovantes financeiros, a desconhecido que, de forma remota, então se apresentou como preposto da instituição financeira ré e o banco, se abstendo do exercício do dever de zelo pela legitimidade dos ajustes que leva a efeito, concede, consoante parecer grafotécnico, crédito a pessoa diversa da legítima contratante do empréstimo ora questionado – deve recair sobre autor e réu, de forma equânime, os prejuízos materiais correlatos à celebração do ajuste espúrio descrito na proemial, nos moldes do artigo 945 do Código Civil (CC) e do art. 14, § 3o, II, da Lei 8.078/1990.
3. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável. São requisitos para a devolução em dobro: (a) que o fornecedor tenha cobrado do consumidor quantia indevida; (b) que o consumidor tenha efetivamente pago essa quantia; (c) que não haja engano justificável por parte do autor da cobrança.
4. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
5. A distribuição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve ser proporcional ao fracasso assumido pelas partes em relação às pretensões discutidas na demanda, nos termos do art. 85, caput, do Diploma processual civil.
6. Apelo parcialmente provido.